Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006280-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CPF: 031.410.761-46 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CPF: 343.184.535-53 (AGRAVADO), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CNPJ: 54.675.166/0001-37 (AGRAVADO), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CNPJ: 54.846.378/0001-30 (AGRAVADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ALINY HIDEMI ARA - CPF: 334.165.608-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESSENCIALIDADE DE BENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da essencialidade de bens em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à impossibilidade de retroatividade dos efeitos da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens; e (ii) saber se o acórdão embargado analisou adequadamente os dispositivos legais e a jurisprudência indicada para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado apreciou de forma clara, lógica e fundamentada a essencialidade dos bens com base na legislação aplicável e na jurisprudência do STJ. O reconhecimento da essencialidade dos bens limitou-se a garantir sua manutenção na posse da empresa a partir do marco temporal da decisão judicial, sem efeitos retroativos.

O acórdão esclareceu que a suspensão da consolidação da propriedade do credor fiduciário não ofende a segurança jurídica, mas decorre da aplicação legítima dos princípios da preservação da empresa e da função social da propriedade.

Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria for efetivamente enfrentada, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão colegiada aprecia de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, inclusive quanto aos efeitos da declaração de essencialidade de bens em recuperação judicial. 2. O reconhecimento da essencialidade de bens móveis limita-se a garantir a sua manutenção na posse da empresa em recuperação judicial a partir da decisão que a declara, sem retroatividade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco CNH Industrial Capital S.A.
, em face do v. acórdão

proferido nos autos do agravo de instrumento

interposto contra decisão originaria dos autos da recuperação judicial movida por
Denis Araújo Baleeiro e Outros,
que, por unanimidade, negou provimento ao agravo

mantendo, assim, a decisão de primeiro grau que reconhecera a essencialidade de diversos bens móveis objeto de alienação fiduciária, determinando a sua manutenção na posse dos recuperandos, com fundamento nos artigos 6o, §4o, e 49, §3o, ambos da Lei no 11.101/2005.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão relevante no julgado, notadamente quanto à ausência de manifestação, no v. acórdão, acerca da impossibilidade de retroação dos efeitos da decisão que declarou a essencialidade dos bens.

Aduz que, à época da apreensão dos referidos bens, não havia qualquer decisão judicial que reconhecesse sua essencialidade, razão pela qual a liminar de busca e apreensão foi regularmente executada, em estrita observância ao disposto no art. 6o-A do Decreto-Lei no 911/1969 e no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Assevera que o acórdão embargado, ao manter a suspensão da apreensão, conferiu efeitos retroativos à decisão que reconheceu a essencialidade dos bens, sem a devida fundamentação jurídica capaz de afastar o entendimento consolidado quanto à natureza prospectiva (ex nunc) de tal decisão.

Sustenta, ainda, que o decisum não enfrentou o entendimento jurisprudencial atual do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a aplicação do princípio da preservação da empresa não pode ser absoluta a ponto de subverter os direitos do credor fiduciário.

Por derradeiro, pugna o embargante pela integração do julgado, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados — artigos 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no 11.101/2005; artigo 6o-A do Decreto-Lei no 911/1969; artigos 1.022 e 1.025 do CPC,

para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo embargado no ID n. 295246850.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressam
ente no recurso.

No caso em pauta, a pretensão da embargante está centrada na suposta omissão do acórdão embargado quanto à impossibilidade de retroação dos efeitos da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, considerando-se, para tanto, o marco temporal da apreensão efetivada em favor do credor fiduciário.

Entretanto, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada, uma vez que o tema referente à essencialidade dos bens foi exaustivamente analisado e enfrentado de maneira clara, lógica e fundamentada, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, ao manter a decisão do juízo de origem, expressamente reconheceu que a essencialidade dos bens móveis em questão foi devidamente atestada pelo Administrador Judicial, com base em vistoria técnica
in loco
, e posteriormente ratificada pelo Juízo da Recuperação Judicial, com fulcro no artigo 6o, § 4o, c/c o artigo 49, § 3o, ambos da Lei no 11.101/2005, sob a égide do princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 do mesmo diploma legal.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça é claro ao afirmar que, uma vez reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a continuidade das atividades da empresa recuperanda, admite-se a suspensão dos atos de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, como meio de preservar a função social da empresa e a manutenção dos postos de trabalho, princípios fundamentais do regime jurídico da recuperação judicial.

No tocante à alegação de retroatividade indevida, verifico que a decisão recorrida, ao reconhecer a essencialidade dos bens, limitou-se a garantir a sua manutenção na posse da recuperanda durante o período de blindagem previsto no artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, de forma prospectiva, com vistas a assegurar a continuidade das atividades empresariais.

Importa ressaltar que a eficácia da decisão que reconheceu a essencialidade não teve o condão de anular ou invalidar os atos já consumados anteriormente, mas sim de estabelecer um marco de proteção a partir do reconhecimento judicial, evitando-se futuras medidas constritivas ou de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, enquanto perdurar a recuperação judicial.

É relevante destacar, ademais, que a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário não implica violação ao direito de propriedade, tampouco à segurança jurídica, mas decorre de legítima aplicação dos princípios da preservação da empresa e da função social da propriedade, em harmonia com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e com o regime jurídico protetivo da Lei no 11.101/05.

Por conseguinte, os vícios apontados pela embargante, notadamente a alegada omissão, não subsistem, uma vez que os fundamentos essenciais para a manutenção da decisão foram devidamente expostos, analisados e fundamentados no acórdão embargado, não havendo espaço para acolhimento dos embargos declaratórios com fins modificativos ou infringentes.

A proposito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE
DE GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO – ATIVIDADE AGRÍCOLA – BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA LRF – § 3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADO
S.

O conceito de bem de capital essencial, para fins de proteção no âmbito da recuperação judicial, deve ser interpretado conforme a natureza da atividade desenvolvida pela empresa recuperanda. No caso dos produtores rurais, os grãos e plumas de algodão colhidos configuram ativos indispensáveis à continuidade do ciclo produtivo, por serem a principal fonte de receita e de custeio da próxima safra.

A interpretação sistemática e teleológica da Lei no 11.101/2005, em especial dos artigos 6o, § 4o, e 49, § 3o, impõe o reconhecimento da essencialidade desses bens, ainda que figurem como resultado da produção, de modo a resguardar a função social da empresa e assegurar a viabilidade econômica do plano de recuperação.

Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal reconhecem que, durante o stay period, é vedada a prática de atos expropriatórios sobre bens que, embora não caracterizados formalmente como bens de capital, são imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais.

Recurso provido. Decisão reformada. Reconhecimento da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a continuidade das atividades desenvolvidas pelo Grupo Recuperando.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”

(RED n. 1005290-25.2025.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 16.06.25 – negritei)

Por fim,
o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais
, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, como ocorreu no presente feito.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025